Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702003-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS PACIENTE: PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após a decisão de ID 32222929 deste Relator, foram juntados aos presentes autos: a) e-mail e anexo encaminhados pela Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC (ID 32273374 e 32273373); b) as informações do douto Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes (ID 32281548). Em consulta efetuada por meu gabinete ao PJe, verificou-se que, em 28/01/2022, os autos da ApCri 0218398-56.2011.8.07.0001 foram inseridos no PJe de 2a instância, sendo que, na presente data, os autos foram conclusos ao eminente Desembargador Presidente desta Corte. Assim, observa-se que o feito retomou seu processamento regular. Feitos tais esclarecimentos, encaminhem-se os presentes autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator